Tribunal: CARF
Processo: 13749.000853/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF INCORRETA. MEIOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando as alegações recursais se prestam a infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As deduções das despesas médicas declaradas estão condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea, e que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000853/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.498 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ARMANDO DE OLIVEIRA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. DIRF INCORRETA. MEIOS DE PROVA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE.
RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As deduções das despesas médicas declaradas estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e
idônea, e que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000853/2009-96
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000853/2009-96

subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos de aluguéis, no
valor de R$ 6.000,00, e restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 15.050,00,
na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/58):
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000853/2009-96

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Cientificado da decisão, em 05/08/2011 (fls. 70), o contribuinte, em 31/08/2011,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 71/75), repisando as alegações da peça impugnatória,
pugnando, em breve síntese, pelo afastamento da autuação em relação à omissão de rendimentos
de aluguéis apurada, uma vez que os valores recebidos foram vinculados à declaração de ajuste
do espólio de Joaquim Marcos de Oliveira, do qual era inventariante, bem como pelo
cancelamento das glosas das despesas médicas pagas aos profissionais Mauro José Moreira dos
Santos e Antônio Américo Ferreira Barbosa da Silva, e ao plano de saúde do Ministério da
Saúde, porquanto os documentos apresentados e novamente anexados, são hábeis a comprovar
os tratamentos e os dispêndios realizados, ao teor da legislação de regência. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 76/82.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000853/2009-96

Em 23/03/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que: 1 - informe se foi apresentada DIRF/DIMOB atribuindo rendimentos de
aluguéis a Joaquim Marques de Oliveira (CPF 015.296.767-20), bem como para que confirme se
consta DIRPF 2005 em nome desse contribuinte no sistema da RFB, consignando o recebimento
de rendimentos de aluguéis; 2 - intime o contribuinte a apresentar documentos que demonstrem
que os rendimentos tidos por omitidos decorrem de imóveis constantes da ação de inventário,
como, por exemplo, contratos de locação e peças da ação judicial (fls. 91/93), cuja diligência
restou cumprida em 23/11/2022 (fls. 96/104).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
107).
É o relatório

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis apurada - da glosa das despesas
médicas declaradas:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas (R$ 6.000,00), e glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Mauro José
Moreira dos Santos (R$ 10.050,00), Antônio Américo Ferreira Barbosa da Silva (R$ 5.000,00) e
ao plano de saúde do Ministério da Saúde (R$ 1.444,78), constatadas em sede de revisão da
DAA/2005, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada e do restabelecimento das despesas médicas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia da carta de adjudicação extraída da ação de inventário no 1981.061.001349-
3, que tramitou na 2a Vara Cível de Teresópolis/RJ (fls. 82).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000853/2009-96

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
por pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação remanescente, traçados na decisão recorrida (fls.
61/65):

(...)

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000853/2009-96

Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à omissão de rendimentos apurada, emerge dos autos que os aluguéis
recebidos no ano-calendário de 2004, foram declarados em favor do espólio de Joaquim Marcos
de Oliveira, ao teor do DAA simplificada apresenta, cuja apresentação restou certificada pela
RFB em resposta à diligência realizada (fls. 96), cujo imóvel locado, de fato, somente foi
adjudicado pelo Recorrente e herdeiro/interessado, em 05/03/2007, ao teor da carta de
adjudicação expedida na ação de inventário no 1981.061.001349-3, que tramitou na 2a Vara Cível
de Teresópolis/RJ (fls. 82). Alia-se o fato de que, em resposta a diligência realizada, a unidade
de origem também confirmou a inexistência de DIRF/DIMOB emitidas pela fonte pagadora em
nome do espólio no ano autuado, além de, como já dito, confirmar a apresentação da DAA/2005
simplificada pelo espólio, robustecendo as informações trazidas pelo Recorrente na peça recursal
(fls. 96).
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o imposto de renda retido na fonte, bem
como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários. Nessa premissa, a
apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua
entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção
do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar não ser
o efetivo titular dos rendimentos recebidos – levando-se em conta que no ano-calendário
autuado, o imóvel locado ainda não lhe pertencia, mas sim estava vinculado ao espólio de
Joaquim Marques de Oliveira, o qual somente foi por ele adjudicado em 05/03/2007 (fls. 69),
desconstituindo assim a presunção de veracidade da DIRF que motivou o lançamento fiscal, ante
a inidoneidade das informações nela lançadas – deverá ser afastada a omissão apurada, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.
No que tange as despesas médicas, as declarações emitidas pelos profissionais
Mauro José Moreira dos Santos e Antônio Américo Ferreira Barbosa da Silva (fls. 77/78), aliado
aos recebidos por eles anteriormente fornecidos à fiscalização, além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterapêutico e odontológico submetidos pelo
Recorrente, bem como a quitação pelos serviços realizados no decorrer do ano de 2004, restando,
ao meu sentir, supridos os vícios apontados na decisão recorrida, razão pela qual, me
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000853/2009-96

convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado nas provas carreadas,
afasto a autuação no particular.
Por outro giro, embora a decisão recorrida aponte a necessidade da comprovação
dos dispêndios de forma a possibilitar a dedução pleiteada, da leitura da autuação constata-se que
tal requisito não consta na motivação da exigência, ao teor da “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 9).
Destarte, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização e
constatando que a comprovação do efetivo pagamento não foi exigida no curso da ação fiscal,
entendo que a decisão recorrida inovou ao exigi-la, violando o direito à ampla defesa e do
contraditório, não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim como não é dado ao
contribuinte inovar em sede recursal não se pode conceber que a manutenção do lançamento pela
decisão recorrida também se dê por fundamentos não cogitados pela fiscalização, devendo ser
afasta tal exigência.
Quanto à despesa com o plano de saúde, melhor sorte não lhe socorre.
Considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas alegações a modificar
o julgado – diga-se de passagem, não trazendo, como lhe competia, a relação discriminada dos
usuários/beneficiários do plano contratado (fls. 80), informação esta que poderia ter sido suprida
com declaração neste sentido emitida pela fonte pagadora Ministério da Saúde, mesmo que
apresentada nesta fase processual, e à mingua de comprovação ter sido ele o único beneficiário
do aludido plano, cuja situação em momento algum afirma – me convenço do acerto da decisão
recorrida, razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 6.000,00, e restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$ 15.050,00, na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Original